Tribunal: TJDFT
Processo: 0757838-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FASCAL - CÂMARA LEGISLATIVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. COBERTURA TEMPORÁRIA. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO. TERMO FINAL DEFINIDO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O autor, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de manutenção do autor na qualidade de segurado do plano de saúde da FASCAL até 23/12/2020.
2. Inicialmente, cumpre asseverar que não se aplica o CDC aos contratos de planos de saúde administrados por entidades de autogestão (Enunciado de súmula no 608 do STJ).
3. A Resolução no 155/1999, vigente à época do desligamento da beneficiária titular do plano de saúde, disciplinava a permanência de servidores desligados dos quadros da CLDF:
Art. 9o Poderão permanecer no FASCAL, na condição de titular optante, os associados que se desligarem da Câmara Legislativa do Distrito Federal, desde que contem, na data de seu desligamento, com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses de contribuição consecutiva ao FASCAL e façam opção pela permanência no prazo de 60 (sessenta) dias após seu desligamento.
(...)
§ 2o O período de permanência na condição de titular a que se refere o caput será de igual período de contribuição ao FASCAL, pelo prazo máximo de 60 (sessenta) meses. (Parágrafo com a redação do Ato da Mesa Diretora no 30, de 2011.)
§ 3o A extensão do prazo previsto no parágrafo anterior será autorizada pelo Conselho de Administração do FASCAL, por um prazo de até 12 (doze) meses, renovável por igual período, sucessivamente, desde que seja recomendada expressamente a continuidade do tratamento pela Junta Médica do FASCAL e haja disponibilidade financeira do Fundo. (Parágrafo acrescido pelo Ato da Mesa Diretora no 18, de 2009.)
4. No bojo do feito que tramitou sob o n° 0700335-88.2019.8.07.0018, perante o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido da titular do plano de saúde Fascal para declarar nula sua exclusão da FASCAL, com a consequente manutenção dos serviços disponibilizados pelo Fundo, na mesma forma e condições pactuadas entre as partes sob a égide da Resolução 155/1999, ou seja, não podendo ultrapassar o período de prorrogação de 12 (doze) meses a contar de 23/12/2018 (ID 16440984).
5. Assim, o período de permanência, na condição de titular, da beneficiária de que o autor é dependente, findou em 23/12/2019.
6. A extensão da permanência do dependente no plano de saúde por mais 12 meses não pode atingir a situação jurídica consolidada em favor da beneficiária titular, nos termos definidos na sentença proferida nos autos de no 0700335-88.2019.8.07.0018, em decorrência da norma disposta no art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condenado o recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.